Tribunal: TJDFT
Processo: 0701379-62.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
D E S P A C H O ID. 15653716. Compulsando os autos, percebe-se que a apelante não anexou a guia nem o respectivo comprovante de recolhimento das custas processuais aos autos, o que impossibilita aferir se houve o efetivo pagamento. Ainda, verifica-se que não há gratuidade judiciária deferida na origem. Por tal motivo, converto o feito em diligência, determinando a intimação da parte para juntar, no prazo de 05 (cinco) dias, a guia de recolhimento de custas com o respectivo recibo de pagamento, datado do ato de interposição do recurso, nos termos do artigo 1.007 do Código de Processo Civil; ou que apresente o recolhimento em dobro, conforme dispõe o § 4o do mencionado artigo, sob pena de deserção. Decorrido o aludido prazo, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos. Intime-se. Brasília, 29 de abril de 2020. Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator